Tribunal: TJPA
Processo: 0807938-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807938-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA, ROSILETE DIAS MACIEL

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E AS PROVAS E ARGUMENTOS SUSCITADOS. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência. Pretendem os Agravantes que seja anulado o Decreto Legislativo nº 001/2021-CMC da Câmara Municipal de Chaves e determinada a recondução do primeiro Agravante ao cargo de Prefeito do Município de Chaves.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por considerar inexistente a probabilidade do direito, ante a incerteza certeza de resultado diverso, caso o quórum para votação da cassação do prefeito fosse diferente, bem como por considerar inexistente o perigo de dano, em decorrência da suspensão do Decreto impugnado na presente demanda.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado.

4. A pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao expor os fundamentos que descaracterizam a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência.

5. A alegada contradição seria entre a interpretação adotada por esta E. Turma com o entendimento do Recorrente, o que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

6. Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unnaimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0807938-17.2021.8.14.0000) opostos
por JOSÉ RIBAMAR SOUSA DA SILVA e ROSILETE DIAS MACIEL contra a CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DO CARGO DE PREFEITO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGADO VÍCIO NO QUORUM QUE NÃO DEMONSTRA DE PLANO O RESULTADO DIVERSO PRETENDIDO PELO AGRAVANTE. ANULAÇÃO DO DECRETO E REINTEGRAÇÃO DO RECORRENTE JÁ DETERMINADA POR MOTIVO DIVERSO EM OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO NECESSÁRIO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de urgência para que seja anulado o Decreto Legislativo nº 001/2021-CMC da Câmara Municipal de Chaves e determinada a recondução do primeiro Agravante ao cargo de Prefeito do Município de Chaves.

2.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. A concessão da medida de urgência encontra óbice na inexistência da probabilidade do direito, pois apesar dos argumentos do Recorrente acerca da irregularidade no afastamento de dois vereadores, não há comprovação de que a manutenção dos parlamentares no cargo modificaria o resultado do julgamento que acarretou a edição do Decreto de afastamento do primeiro Agravante do cargo de prefeito.

4. Não há o risco de dano grave necessário ao deferimento da tutela de urgência, pois constata-se que o Decreto Legislativo impugnado pelo Recorrente, já foi suspenso por força do efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento nº 0806461-56.2021.8.14.0000, por motivo diverso ao discutido na presente demanda, já que naquele recurso, a suspensão decorreu de possível irregularidade no procedimento de votação na sessão de julgamento.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, os Embargantes, historiando os fatos, afirmam que interpuseram o Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão proferida no processo nº 0800150-98.2021.8.14.0016, que em sede de liminar deferiu parcialmente os pedidos dos Agravantes, determinando apenas o retorno ao cargo da vereadora Rosilete Dias, indeferindo o pleito de suspender o decreto legislativo que cassou o cargo de prefeito do Recorrente José Ribamar Sousa Da Silva.

Sustentam a existência de contradição no Acórdão, aduzindo que, apesar da afirmação no julgado de que faltaria certeza em alcançar resultado diverso, caso o quórum para votação da cassação do prefeito fosse diferente, o que o que se pleiteia não é resultado da eleição, mas sim o direito do prefeito em ser julgado pelos vereadores que de fato detinham a capacidade para tanto.

Afirmam que a existência da decisão, sem trânsito em julgado, que suspendeu o Decreto Legislativo não pode ser a justificativa para não ser analisada a tutela requerida.

Sustentam que o perigo de o referido Decreto Legislativo voltar a ter validade ainda é iminente, e põe em risco a atividade do embargante e que os argumentos para a propositura do Agravo continuam válidos, mesmo com a decisão do proc. 0806461-56.2021.8.14.0000, posto ainda não ter transitado em julgado.

Por fim, os Embargantes requerem que os embargos sejam conhecidos e acolhidos para que seja reconhecida a contradição, com a consequente reforma da decisão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Embargante Rosilete Dias Maciel requereu a desistência dos embargos e o prosseguimento apenas em relação ao primeiro Recorrente.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, deve ser acolhido o pedido de desistência formulado pela Recorrente Rosilete Dias Maciel, haja vista que a medida independe de anuência do Recorrido, nos termos do art. 998 do CPC.

Ademais, o pedido é realizado com procurador com poderes para a prática do ato, conforme se constata na procuração constante nos id. 5833382 - Pág. 1 e 13434840 - Pág. 1.

Em relação ao Recorrente
José Ribamar Sousa Da Silva
, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso em exame, o embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por considerar inexistente a probabilidade do direito, ante a incerteza
certeza de resultado diverso, caso o quórum para votação da cassação do prefeito fosse diferente
, bem como por considerar inexistente o perigo de dano, em decorrência da suspensão do Decreto impugnado na presente demanda.

Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao expor os fundamentos que descaracterizam a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência. Vejamos:

(...)
No caso em exame, a concessão da medida de urgência encontra óbice na inexistência da probabilidade do direito, pois apesar dos argumentos do Recorrente acerca da irregularidade no afastamento de dois vereadores, não há comprovação de que a manutenção dos parlamentares no cargo modificaria o resultado do julgamento que acarretou a edição do Decreto de afastamento do primeiro Agravante do cargo de prefeito.

Ademais, não há o risco de dano grave necessário ao deferimento da tutela de urgência, pois constata-se que o Decreto Legislativo impugnado pelo Recorrente, já foi suspenso por força do efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento nº 0806461-56.2021.8.14.0000, por motivo diverso ao discutido na presente demanda, já que naquele recurso, a suspensão decorreu de possível irregularidade no procedimento de votação na sessão de julgamento, tendo sido proferida decisão em 10.07.2021
(...)

Desta forma, o que se constata é que a alegada contradição seria entre a interpretação adotada por esta E. Turma com o entendimento do Recorrente, o que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.

A decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição com seu entendimento, o embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, Homologo o pedido de desistência e
NÃO conheço do recurso em relação à Recorrente Rosilete Dias Maciel
e
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por José Ribamar Sousa Da Silva, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024